Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720328-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA PEREIRA BRITO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO 1. Ato impugnado: Sentença da 19a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida descrita na inicial (cedida pelo Banco do Brasil - referente ao contrato Cartão Múltiplo Ourocard Visa n.o 84040960 - com vencimento em 10.5.2014, no valor de R$ 501,80) devendo a ré se abster de efetuar qualquer cobrança no prazo de 15 dias, inclusive excluindo a menção desta na plataforma “serasa limpa nome” e afins, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada cobrança (IDs no 45828223 e no 45828238). 2.Sucumbência: a ré/apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (CPC, art.85, § 8o). 3.Embargos de declaração: opostos pela autora (ID no 45828226), foram rejeitados (ID no 45828238). 4.Autora/Apelante: Rosana Pereira Brito. 5.Ré/Apelada: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. 6. A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada quanto aos honorários advocatícios arbitrados em favor de seu patrono no valor de R$ 1.000,00. Defende que o arbitramento deve ser realizado conforme determina o CPC, art. 85, §§8o e 8o-A, utilizando-se o valor de 25 URH da tabela de honorários da OAB/DF (ID no 45828241). 7. Não houve o recolhimento do preparo, mas a apelante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem. 8. Todavia, vale rememorar que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente ao patrono da parte, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18 do CPC. Logo, devem ser pleiteados em nome do próprio advogado. 9. Diante disso, intime-se o advogado da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 932 do CPC e do art. 87, §1o do RITJDFT, bem como recolher o preparo, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento. 10. Faculto ao advogado que, no mesmo prazo, apresente pedido de gratuidade de justiça, o qual deverá ser instruído com os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; os 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda e outros documentos atualizados que possam demonstrar a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 11. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 12. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO